Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE SIM SWAP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TELEFÔNICA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. ART. 14 DO CDC. PLANO DE CHIP ALTERADO SEM ANUÊNCIA E CONHECIMENTO DO AUTOR. INVASÃO DE APLICATIVOS BANCÁRIOS. EMISSÃO DE CARTÕES VIRTUAIS. COMPRAS CONTESTADAS PELO AUTOR. SÚMULA 479 DO STJ. ART. 373, II, DO CPC. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se as requeridas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-las, de maneira solidária, a indenizarem o autor na quantia de R$ 4.790,53 (quatro mil setecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), a título de reparação de danos materiais, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais. Em suas razões, a recorrente TIM S.A, sustenta a ausência de ato ilícito e de responsabilidade objetiva. Defende a inexistência de danos morais e o não cabimento de indenização por danos materiais e lucros cessantes. O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de conduta dolosa ou culposa e de pressupostos para reconhecimento da responsabilidade civil. Aduz quanto a inexistência de ato ilícito. Sustenta a necessidade de distinção de golpe e fraude, sendo caracterizado fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor/terceiros. Alega que os danos materiais e morais são incabíveis, e subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório moral. Pedem a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que os recursos foram interpostos no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido por ambos os recorrentes, ID 59972933, ID 59972935, ID 59972937 e ID 59972938. Contrarrazões apresentadas de ID 59972943.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. No caso em tela, observa-se que a linha telefônica é administrada pela recorrente TIM e as compras contestadas pelo autor foram realizadas com o cartão de crédito emitido pelo Banco réu, mediante emissão de cartões virtuais. Portanto, de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do autor/recorrido na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar rejeitada.
5. Em síntese, narra o autor que foi vítima do golpe sim swap, no qual os fraudadores se valeram de “brechas e falhas” na segurança das empresas recorrentes, realizando assim movimentações indevidas em redes sociais e em contas bancárias. Alega que no dia 31/07/2023 recebeu uma mensagem da operadora telefônica informando que seu plano havia sido alterado. No dia seguinte, 01/08/2023, ao comparecer presencialmente em uma das lojas da ré, foi informado que seu número havia migrado para outro chip, tendo suas contas de redes sociais, E-mail e aplicativos de banco desconectadas e suas respectivas senhas trocadas. Aduz que só após entrar em contato com a Anatel conseguiu reestabelecer seu antigo número e plano telefônico, tendo diversos prejuízos psicológicos e financeiros, uma vez que teve sua conta bancária invadida. Ressalta que teve que comparecer diversas vezes em lojas da telefônica, sem contar as ligações que fez visando a solucionar o problema.
6. O golpe conhecido como sim swap ocorre quando terceiro fraudador entra em contato com a operadora de telefonia solicitando a troca do chip de determinado cliente, provocando a desativação do chip original do dono da linha, e permitindo que o golpista assuma o controle do número telefônico. Com isso, o fraudador consegue acessar e modificar as contas do titular, sejam elas em redes sociais ou até mesmo bancárias, por meio de recebimento de SMS no número original do dono da linha.
7. Neste contexto, destaca-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. Com base nos pressupostos destacados acima, observa-se que a concretização do golpe SIM Swap ocorre devido a falha na prestação de serviços da operadora telefônica, que realizou a troca do chip sem adotar as precauções necessárias, relativas à identificação do proprietário da linha. Isso caracteriza um problema interno da operadora, que deve investir na segurança de seu sistema para impedir que golpistas causem prejuízos aos clientes. Portanto, esta responde objetivamente pelos danos sofridos pelo autor, restando-se clara a falha na segurança da empresa recorrente.
10. No que concerne a responsabilidade do banco, destaca-se que se o golpe resulta na invasão de aplicativos bancários, a instituição financeira também é responsável pelos danos sofridos pelo cliente, uma vez que também se trata de uma falha interna, notadamente porque os cartões do autor estavam bloqueados no aplicativo, impondo aos fraudadores gerarem cartões virtuais para efetuarem as compras contestadas. Portanto, a responsabilidade do banco advém do fato de que a instituição financeira ré não comprovou que os lançamentos impugnados foram efetivamente realizados pelo autor ou por pessoa que ele tenha autorizado a fazê-lo. Ademais, no caso em tela, verifica-se que as compras contestadas pelo autor (ID 59972864) não condizem com seu padrão de compras, o que consequentemente, evidencia uma falha de segurança.
11. Desta maneira, tendo ainda em vista que as recorrentes não lograram êxito em demonstrar que a operação de troca do chip e as transações contestadas foram realizadas pelo autor/titular da conta (Art. 373, II, do CPC) e restando caracterizada a falha no sistema de segurança das rés, não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima. Portanto, a empresa telefônica juntamente com o Banco, devem indenizar o autor, de forma solidária, no importe de R$ 4.790,53 (quatro mil setecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), uma vez que o banco em questão, devolveu uma parte do valor indevidamente debitado da conta salário do autor.
12. No tocante aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. A respeito do tema, ensina o doutrinador Sílvio de Salvo Venosa: "Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. [...] O dano moral abrange também os direitos da personalidade, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo etc. Por essas premissas, não há que se identificar o dano moral exclusivamente com a dor física ou psíquica. Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como desânimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso."(Direito civil: responsabilidade civil. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 33/34).
13. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrido, considerando que os valores foram descontados indevidamente da conta salário do autor, o que fez com que o mesmo utilizasse o limite de seu cheque seu especial, ocasionando um desequilíbrio financeiro e emocional ao autor. Desta maneira resta-se evidente a presença de todos os elementos legais necessários para a responsabilidade civil (conduta, nexo causal e dano). Portanto, é evidente a ocorrência de lesão a direito imaterial do recorrido.
14. Com relação ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte recorrida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, entendo que valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
15. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.
16. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.